Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. OBSERVÂNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.

II – Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

IV – O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

V – Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a forma de armazenamento da droga, a apreensão de dinheiro que não teve a origem lícita comprovada, bem como de apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão e anotações típicas, determinam que a droga se destinava à difusão ilícita.

VI – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por viabilizar o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício.

VII – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

VIII – Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

IX – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

X – A observação da reincidência como óbice para a redução da pena pela causa especial disposta no art. 33, § 4o, da LAD é imperativo legal, não havendo que se falar em bis in idem, tanto mais porque se trata de circunstância que reverbera em diversos momentos da dosimetria

XI – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência e os antecedentes do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

XII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.